Tribunal: TCU
Processo: 030.131/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da apropriação de valores remuneratórios decorrente da simulação dolosa da contratação de servidor público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor da Sra. Sônia Martins de Souza, em razão da apropriação de valores remuneratórios, pagos pela Câmara dos Deputados, decorrente da simulação dolosa da contratação de servidor público, entre 17/12/2015 e 21/09/2016, no total de R$102.940,26, valendo-se da condição de chefe de gabinete parlamentar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Sônia Martins de Souza, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Sônia Martins de Souza, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-a ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/12/2015 14.594,12 21/12/2016 18.362,32 22/2/2016 10.468,92 23/3/2016 10.468,92 22/4/2016 10.468,92 23/5/2016 8.135,67 21/6/2016 7.876,42 21/7/2016 7.876,42 22/8/2016 5.770,44 21/9/2016 8.918,11 9.3. aplicar a Sra. Sônia Martins de Souza a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. considerar grave a conduta praticada pela Sra. Sônia Martins de Souza; 9.6. inabilitar a Sra. Sônia Martins de Souza para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 8 (oito) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno do TCU. 9.7. dar ciência deste Acórdão à responsável e à Câmara dos Deputados, bem como à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.